Tribunal: TJMT
Processo: 0050827-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI No 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido de encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei no 14.905/2024 e a Resolução CMN no 5.171/2024. Os apelantes alegam que os encargos contratados deveriam incidir apenas até o ajuizamento da ação e sustentam a aplicação exclusiva da Selic para a atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) se os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação de cobrança ou até o efetivo pagamento do débito; e (ii) se a Lei no 14.905/2024, que estabelece a Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O termo final para a incidência dos encargos contratuais é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ.
A Lei no 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na ausência de previsão contratual específica. No presente caso, há previsão contratual expressa de encargos incidentes na inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (AgInt nos EDcl no AREsp 2.537.218/PR e AgInt no AREsp 2.072.238/RJ).
A Lei no 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os encargos não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou encargos específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei no 14.905/2024); Resolução CMN no 5.171/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.072.238/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 20/6/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2/10/2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.750.502/SC, DJe de 1o/7/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050827-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 32.993.867/0001-81 (APELANTE), LAURINDA ALVES PINHEIRO - CPF: 140.995.001-87 (APELANTE), RUY BARBOSA BAPTISTA JUNIOR - CPF: 714.497.011-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI No 14.905/2024.
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido de encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei no 14.905/2024 e a Resolução CMN no 5.171/2024. Os apelantes alegam que os encargos contratados deveriam incidir apenas até o ajuizamento da ação e sustentam a aplicação exclusiva da Selic para a atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) se os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação de cobrança ou até o efetivo pagamento do débito; e

(
ii
) se a Lei no 14.905/2024, que estabelece a Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo final para a incidência dos encargos contratuais é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na ausência de previsão contratual específica. No presente caso, há previsão contratual expressa de encargos incidentes na inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR e
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ).

A Lei no 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os encargos não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou encargos específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei no 14.905/2024); Resolução CMN no 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, DJe de 20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.750.502/SC, DJe de 1o/7/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
pelação Cível
em Ação
de Cobrança
julgada procedente
para
condenar os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido

dos encargos
contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (
AgInt
no
AREsp
n. 1.529.404/SP,
DJE 16/8/2021) até o efetivo pagamento (
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, DJe de 20/6/2024.), bem
como correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento da obrigação, e juros de mora pela
SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406,
§ 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco
Central do Brasil). Condeno o vencido ao pagamento das custas processuais
(sic id 259035795 - Pág. 2).

A apelante alega que
os
encargos contratad
os
devem incidir
apenas até o ajuizamento da Ação.

Sustenta que a sentença deu interpretação equivocada da Lei 14.905/2024, p
ois a
taxa Selic já inclui juros e correção monetária, motivo
pelo qual, a partir de 28/08/2024 (data do início da produção de efeitos da Lei no
14.905/2024), os encargos para atualização dos débitos na ação de cobrança devem ser
os legalmente previstos no CC e, nesse caso, substituídos unicamente pela aplicação
da SELIC (para a correção do valor devido e cômputo dos juros). Conforme lei em vigor
que modificou o Código Civil, de aplicação imediata e que não fere a coisa julgada, pois as
obrigações pecuniárias são atualizadas até a data do pagamento e, portanto, sujeitas
a incidência das modificações legais.

Contrarrazões
no id 259036151.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes argumentam que os encargos contratuais devem incidir apenas até a data do ajuizamento da ação de cobrança, com a aplicação da Taxa SELIC como fator único de correção a partir de então, conforme previsto no art. 406 do Código Civil.

Contudo,
nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é

ex

re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagament
o, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3o, § 2o, do aludido diploma legal. Precedentes.

3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.

4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“
1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do
débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR).
(AP
1028238-37.2022.8.11.0041, julgado em 10.05.2023)

A

Lei no 14.905/2024
alterou o Código Civil quanto à previsão dos juros legais nos casos em que não forem convencionados, ou
provierem de determinação legal (art. 406, caput), sendo eles fixados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia
(Selic), dedu
z
ido o índice de
atualização
monetária previsto no
parágrafo
único do a
rt. 389 do mesmo código (§1o do art. 406).

Contudo, essas disposições são aplicáveis apenas na ausência de previsão contratual específica.
Como o contrato sub judice previu expressamente os encargos
incident
es na inadimplência (id
126866234 - Pág. 46
), não há falar na utilização da Selic
e outro índice de correção monetária
, sob pena de bis in idem
, até porque a comissão de permanência já inclui num único índice tais encargos.

A propósito:

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para determinar que apenas incidam os encargos contratuais sobre o saldo devedor, excluindo-se a nova aplicação de juros e correção monetária.

Mantenho a sucumbência definida na sentença, pois
o apelado decaiu de parte mínima do seu pedido (parágrafo único do art. 86 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025